Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DOS SÓCIOS.

1. Não é compatível com as decisões pretéritas (que admitiram o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos sócios) a decisão que considera a impossibilidade de realização de penhora de ativos financeiros dos mesmos, sobretudo quando há outras medidas em curso de idêntica finalidade deferidas pelo próprio Juízo. A possibilidade de penhora de veículo de um dos sócios foi, inclusive, confirmada por esta e. Turma no julgamento colegiado do AGI n. 0723457-87.2019.8.07.0000.
2. Em elucidativo precedente desta e. Turma, decidiu-se que “o credor pode habilitar seu crédito na recuperação judicial e prosseguir com o cumprimento de sentença em face do sócio com patrimônio não incluído na recuperação, após a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, satisfeito seu crédito em um processo deverá imediata e obrigatoriamente tomar as providências necessárias no outro processo, ou seja, promoverá a desabilitação na recuperação judicial ou desistirá da ação executiva.” (Acórdão 1293341, 00145065520138070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020).
3. Decorre de previsão expressa de lei (art. 774, V, CPC) a possibilidade de o magistrado, de ofício ou mediante pedido do exequente, determinar, a qualquer momento do processo, a intimação do executado, para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.